Tribunal: TJMT
Processo: 1020404-46.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020404-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSELI FACCO - CPF: 532.625.579-00 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ROSIMEIRE FACCO HESSMANN - CPF: 041.500.489-67 (APELADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (EMBARGANTE), FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 072.098.709-11 (ADVOGADO), CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 068.969.899-20 (ADVOGADO), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), FERNANDO ROCHA NEVES - CPF: 023.920.239-21 (ADVOGADO), GUSTAVO BONESI - CPF: 061.855.039-99 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 062.865.219-41 (ADVOGADO), ROSIMEIRE FACCO HESSMANN - CPF: 041.500.489-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME LUIZ MORAIS - CPF: 067.104.129-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
CÍVEL
. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA.
URGÊNCIA CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que excluiu a condenação por danos morais, mas manteve a obrigação de custeio integral do tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada, diante da urgência médica comprovada e da inexistência de unidade credenciada apta ao atendimento no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao analisar a existência de clínicas credenciadas aptas ao tratamento; e (
ii
) estabelecer se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo no tocante ao reconhecimento da urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou a
s
alegaç
ões acerca da
existência de clínicas credenciadas para o tratamento no Estado
e urgência médica, inexistindo omissão ou contradição no julgado.

4. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o uso dos Embargos de Declaração como via de rediscussão do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não configura omissão
e contradição
a ausência de acolhimento de tese expressamente analisada e afastada no acórdão
, pois o
s Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos
por
UNIMED REGIONAL MARING
Á
- COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

em face do acórdão
de
id.

288524858
,
que
deu parcial provimento
ao seu recurso de
A
pelação, para excluir a condenação por danos morais, mantendo,
porém, a obrigação de custeio integral do tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada, diante da configuração de urgência e da inexistência de unidade credenciada apta a atender no local.

Em suas razões recursais
,
a

e
mbargante

alega
a ocorrência de omissão e contradição, ao argumento de que não houve análise adequada sobre a existência de clínicas credenciadas nas proximidades e a suposta ausência de negativa formal de cobertura por parte da operadora
, ainda mais porq
ue a internação não decorreu de situação emergencial.

Requer
o acolhimento dos Embargos para
sanar
os vícios
(id.
292077350
)
.

A

embargad
a
ROSELI FACCO
, em
contrarraz
õ
es
, pugna
pelo desprovimento do recurso
e aplicação da multa por serem protelatórios

(id.
294644396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

O
Embargos de Declaração
busca
sanar
supost
a
omiss
ão e contradição
no acordão quanto

à existência de clínicas credenciadas para o tratamento da embargada no Estado de Mato Grosso
e à inexistência de urgência médica
.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se
a

esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegada omissão quanto à existência de clínicas credenciadas para o tratamento da embargada no Estado de Mato Grosso não procede
, pois o
acórdão enfrentou de forma expressa a questão, consignando que a embargante não comprovou a efetiva existência de unidade apta ao atendimento especializado no local da demanda, limitando-se a listar estabelecimentos situados em outros estados da federação.

No tocante à suposta contradição,
o acórdão
foi clar
o
ao reconhecer a urgência médica que motivou a internação da autora na clínica não credenciada, com base em laudos médicos
que registraram o risco de morte e ideação suicida
. Não há, portanto, qualquer divergência interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

A insurgência d
o

e
mbargante
, na verdade,
configura mero inconformismo com o resultado do julgamento,
o que não justifica a utilização desta via recursal, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de recurso ou meio de rediscussão do mérito
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de
empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (
ii
) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4. O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5. A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6. Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)
.

Dessa f
orma, considerando que os E
mbargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado
pela
embargad
a
de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito
unicamente
protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista
.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ
.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025